Tribunal: TJDFT
Processo: 0020959-89.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0020959-89.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da promoção do NUGEP de ID 19292767, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, a iniciar pela parte recorrente. Após, conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito